Tribunal: TJDFT
Processo: 0754242-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA DO NASCIMENTO AZEVEDO tirado de r. decisão que, em ação declaratória ajuizada contra CENTRO EDUCACIONAL VITÓRIA LTDA. e OUTRO(S), indeferiu o pedido de tutela que visava sustar os efeitos do Protesto n. 451203 de 27.10.2022, no valor de R$ 20.144,95, e determinar que a primeira Requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança judicial e extrajudicial da dívida relacionada a mensalidades escolares, até julgamento final de mérito, sob pena de multa. Em razões, aduz que, “no contexto da responsabilidade pelas dívidas relativas às mensalidades escolares, é imperioso destacar que a Agravante não foi parte do contrato firmado com a instituição de ensino, nem manifestou, de forma expressa ou tácita, sua concordância com os termos do compromisso financeiro, e, nesse sentido, não pode ser forçada a arcar com as obrigações de pagamento”. Ressalta o perigo de dano, consistente em “sérios prejuízos à honra, à reputação e à situação financeira da requerente, gerando não apenas um dano moral, mas também um risco de comprometimento da sua capacidade de realizar transações comerciais e acessar crédito”. Com base nisso, requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo os requisitos para concessão de liminar recursal, pois o protesto objeto de anulação foi efetivado em 2022 e somente no ano de 2024 a ação respectiva foi ajuizada. Ademais, a responsabilidade pelo débito exige dilação probatória, incompatível com a fase atual do processo. Portanto, por ausência dos requisitos autorizadores, indefiro a liminar. Intimem-se para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator